Tribunal: STF
Processo: HC 87423
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PROVAS.
   JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO.
   PATROCÍNIO INFIEL. MATÉRIA FÁTICA. ANÁLISE VEDADA PELO
   ORDENAMENTO.
I - A Corte competente para conhecer do pedido de
   Justificação Criminal, após o esgotamento da jurisdição do juízo
   a quo, é a mesma do recurso.
II - Não há coação ilegal quando o
   indeferimento de Justificação Criminal se dá por Tribunal que
   tenha por competência, no caso, tão-somente, a análise de matéria
   de direito.
III - A análise da matéria de fundo pela autoridade
   tida como coatora, apenas se prestou para a constatação da
   inexistência da situação descrita no art. 5º, LXVIII, da
   Constituição Federal.
IV - Habeas corpus conhecido e denegado.